Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-93.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de aparelho auditivo pelo município. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme art. 4o do mesmo diploma legal. Sentença de procedência. Preliminares afastadas. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007435-93.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, são apelados ANTONIO REGINO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SONIA MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007435-93.2019.8.26.0405 -Voto no 16.297 - V
2
Apelação Cível no 1007435-93.2019.8.26.0405
Apelante: Prefeitura Municipal de Osasco
Apelados: Antonio Regino dos Santos e Sonia Maria dos Santos
Comarca: Osasco
Voto no 16.297
Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
aparelho auditivo pelo município. Direito à
prestação evidenciado nos termos do art. 6o,
inciso I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever
solidário dos entes públicos conforme art. 4o
do mesmo diploma legal. Sentença de
procedência.
Preliminares
afastadas.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 52/57, cujo relatório é adotado,
confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a ação de obrigação de
fazer, determinando à Fazenda Municipal de Sorocaba a disponibilização
do aparelho auditivo de que necessita o autor.
A municipalidade foi condenada em R$ 1.000,00 a título
de honorários de advogado.
O município apela arguindo preliminares de ilegitimidade
passiva e de incompetência da Justiça Comum. No mérito, visa à inversão
do julgado ou à extinção da ação pela perda superveniente do objeto.
Requer, ainda, a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento de honorários advocatícios (fls. 62/76).
Não houve resposta ao recurso (certidão de fls. 79).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007435-93.2019.8.26.0405 -Voto no 16.297 - V
3
Registrado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
Inicialmente, afasto as preliminares invocadas pela
municipalidade.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são
os documentos médicos de fls. 12/13, os quais comprovam que o autor
apresenta problemas de audição e, por esse motivo, necessita de aparelho
auditivo.
Inexiste notícia de abuso que autorizasse qualquer
reserva à indicação.
Nessas circunstâncias, não poderia prevalecer a recusa
genérica da Administração, vez que seu fornecimento afirma-se pelo regime
de solidariedade inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o,
inciso I, alínea “d”, e do art. 4o, ambos da Lei no 8.080/90.
Essa orientação vem sendo adotada nesta C. Câmara,
conforme se verifica, dentre outros precedentes, no julgamento do
Reexame Necessário no 1012382-72.2015.8.26.0037, j. 6/6/2016:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento
de "aparelho auditivo", com o fito de realizar o
tratamento de "deficiência auditiva bilateral", de que é
portadora - direito constitucional à saúde (art. 196, da
CF/88) - dever do Poder Público de fornecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007435-93.2019.8.26.0405 -Voto no 16.297 - V
4
medicamentos
àqueles
que
necessitam
e
se
encontram em situação de vulnerabilidade econômica
- princípio da reserva do possível inoponível com
relação ao direito à vida e à saúde - necessidade e
eficácia do tratamento médico demonstradas -
sentença de procedência da ação mantida. Reexame
necessário desprovido. (TJSP - 4a Câmara de Direito
Público - Rel. Paulo Barcellos Gatti).
Logo, a concretização do direito não é obstada por
alegações de índole orçamentária e nem por formulação e execução de
políticas públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Assim, a procedência da ação fica mantida.
Relativamente ao pedido de fixação de honorários em
desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo, o recurso também não
comporta acolhimento, pois o despacho de fl. 25 a excluiu da lide.
Não havendo resposta na fase recursal, deixo de majorar
os honorários de advogado.
Diante do exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator